Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-21.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
COMPROMISSO DE PERMUTA. Pedido de lavratura das escrituras definitivas referentes aos imóveis permutados. Inviabilidade. Construtora que não efetuou o pagamento dos valores devidos aos coproprietários do bem, impedindo a transferência formal do domínio antes de receberem o valor em aberto. Pretensão recursal que esbarra na manifestação de vontade dos demais permutantes. Possibilidade de

Ementa:
COMPROMISSO DE PERMUTA. Pedido de lavratura das escrituras definitivas referentes aos imóveis permutados. Inviabilidade. Construtora que não efetuou o pagamento dos valores devidos aos coproprietários do bem, impedindo a transferência formal do domínio antes de receberem o valor em aberto. Pretensão recursal que esbarra na manifestação de vontade dos demais permutantes. Possibilidade de perseguição do cumprimento integral da avença em ação própria. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002355-21.2018.8.26.0006
Voto no 46070
1/5
Registro: 2021.0000001914
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002355-21.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELY
MACÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados IZABEL CRISTINA FONTANA,
CARLOS EDUARDO FONTANA e CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES ZEUS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002355-21.2018.8.26.0006
Voto no 46070
2/5
VOTO No: 46070
Apelação Cível No 1002355-21.2018.8.26.0006
COMARCA: São Paulo
Apelante: Suely Macário
Apelados: Izabel Cristina Fontana, Carlos Eduardo Fontana e CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇÕES ZEUS LTDA
COMPROMISSO DE PERMUTA. Pedido de lavratura das
escrituras definitivas referentes aos imóveis permutados.
Inviabilidade. Construtora que não efetuou o pagamento dos
valores devidos aos coproprietários do bem, impedindo a
transferência formal do domínio antes de receberem o valor em
aberto. Pretensão recursal que esbarra na manifestação de
vontade dos demais permutantes. Possibilidade de perseguição
do cumprimento integral da avença em ação própria. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de
indenização por danos morais ajuizada por SUELY MACÁRIO em face de
CONSTRUÇÕES
E
INCORPORAÇÕES
ZEUS
EIRELI,
julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 152/154 e 160/161, da
lavra da i. magistrada Deborah Lopes, de relatório adotado.
Apela a autora (fls. 163/168), a fim de que a empresa ré
seja condenada a proceder a lavratura das escrituras definitivas relacionadas ao
instrumento de compromisso de permuta celebrado entre as partes. Afirma que os
demais proprietários do imóvel deviam ter sido inseridos no polo ativo da lide e
não no polo passivo e que o adimplemento da avença será benéfico para todos, já
que a construtora, além de não ter cumprido a obrigação de fazer, deixou de efetuar
o pagamento acordado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002355-21.2018.8.26.0006
Voto no 46070
3/5
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 171).
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
Cuida-se de ação que visa ao cumprimento do
instrumento de permuta celebrado entre, de um lado, Suely Macário, Carlos
Eduardo Fontana e Izabel Cristina Fontana e, de outro, Galeda Incorporadora Ltda.
(antiga denominação de Construções e Incorporações Zeus Eireli).
No contrato, a empresa se comprometeu a adquirir um
imóvel pertencente aos três permutantes. Em troca, daria uma unidade residencial
autônoma à Suely, no valor de R$220.000,00, e R$120.000,00 em espécie a Carlos
Eduardo e Izabel (metade para cada).
A apelante Suely diz ter cumprido sua parte do acordo e
pede a lavratura das escrituras definitivas correspondentes.
Sua pretensão, no entanto, não pode ser acolhida.
Isso porque o contrato celebrado entre as partes não foi
integralmente adimplido, já que os coproprietários Carlos Eduardo e Izabel não
receberam o montante avençado e não concordaram com a transferência do imóvel
que lhes pertence antes do pagamento do valor em aberto (R$60.000,00).
Justamente por isso, correta a inserção de ambos no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002355-21.2018.8.26.0006
Voto no 46070
4/5
passivo da lide. Se anuíssem ao pleito autoral, poderiam atuar ao lado de Suely na
busca pela lavratura da escritura definitiva dos bens.
Inviável, pelos mesmos motivos, a transferência formal
da unidade residencial autônoma prometida à recorrente, providência esta que
depende do cumprimento das demais cláusulas contratuais.
Conforme bem salientou o i. magistrado a quo:
“Note-se, Carlos Eduardo Fontana e Izabel Cristina
Fontana deveriam receber, em razão da permuta, como condição para a lavratura
da escritura definitiva, R$60.000,00 (sessenta mil reais), R$30.000,00 (trinta mil
reais) para cada um (cláusula 2.3, d
fls. 18). A petição inicial, no entanto,
pretendia obter esta transferência de domínio a despeito dos demais proprietários
não terem recebido o valor ajustado.
Assim, surge de fato a lide entre os permutantes, pois
Suely Macário pretende que o imóvel passe a ser propriedade da empresa ré, com o
fim de possibilitar, na sequência, a individualização de sua unidade,
independentemente do pagamento que deveria ser feito a Carlos Eduardo Fontana
e Izabel Cristina Fontana, quando estes últimos opõem-se à transferência sem que
haja, previamente, o pagamento do débito correspondente, no contrato, a
R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada um.
A resistência apresentada pelos permutantes Carlos
Eduardo Fontana e Izabel Cristina Fontana, por sua vez, é legal, pois, segundo
prevê o artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002355-21.2018.8.26.0006
Voto no 46070
5/5
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do
outro.
Assim, por analogia, não podem os proprietários Carlos
Eduardo Fontana e Izabel Cristina Fontana ser compelidos à transferência do
domínio para a empresa ré quando esta não cumpriu a obrigação antecedente à
assinatura da escritura, qual seja, pagar o preço previsto na cláusula 2.3, d, do
contrato” (fl. 154).
Vale ressaltar, porém, que o indeferimento da pretensão
em comento não impede o ajuizamento de ação própria para a exigência do
cumprimento integral da avença e consequente regularização do domínio formal dos
imóveis envolvidos, desde que haja composição adequada do polo ativo e
concordância das partes com os pedidos formulados.
Mantém-se, por conseguinte, a r. sentença proferida na
Instância de origem, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator